Tribunal: STF
Processo: RE 1487107
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, assim ementado:



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C – 207. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. SUBFASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DEFINITIVA. NÃO RECOMENDAÇÃO. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O impetrante participou do Concurso C-207 concorrendo a uma das 480 vagas ofertadas pela administração (Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA), Cargo – 401, Investigador de Polícia Civil. 



    2. A não recomendação do impetrante se deu exatamente por 02 (dois) motivos, foram eles: 1º) o candidato teria omitido, quando do preenchimento de sua ficha de informações confidenciais, a homologação do IPM 020/2013 – CorCPR IV (publicado no Adit. ao BG Nº 006 – 09 JAN 2014), bem como a razão que culminou na instauração do inquérito policial militar, assim como do inquérito policial, e ainda, o ajuizamento do processo criminal respectivo; 2º) a natureza do delito e as circunstâncias em que ocorreu denotavam – segundo restou consignado – que a vida pregressa e comportamento do impetrante eram incompatíveis com as funções inerentes ao cargo de Investigador de Polícia Civil. 



    3. No preenchimento da FIC o impetrante consignou os dados alusivos ao número do processo criminal nº 0000336-63.2014.8.14.0061, no qual figura como réu, a Vara na qual atualmente tramita – Comarca de Tucuruí, o número dos autos do Inquérito Policial, assim como mencionou as circunstâncias em que o fato ocorreu, inclusive registrando que à época atuava como Policial Militar, outrossim informou que havia respondido a Inquérito Administrativo ou a Processo Disciplinar. 



    4. Destarte, a todos os pontos especificamente indagados pela Ficha de Informações Confidenciais o impetrante respondeu. Presente esta moldura fática não há como sustentar a alegação de omissão de informações na FIC. 



    5. A não recomendação se deu exatamente porque, a despeito de inexistir sentença transitada em julgado no aludido processo criminal, a Comissão considerou que a conduta social e moral do candidato era incompatível com o cargo pretendido.



    6. Em regra, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    7. Ainda que empregada máxima boa vontade data vênia não há na resposta da banca específica demonstração de incompatibilidade entre a natureza da infração penal com o cargo pretendido. 



    8. Sem nenhum embargo da sua evidente gravidade, mas o evento ocorrido teve relação direta com a atividade outrora exercida pelo impetrante, policial militar, acionado via 190 para atender ocorrência. 



    9. É importante ter em mente que não é de todo estranho ao exercício da função de patrulhamento ostensivo eventualmente ocorrerem situações com disparos de arma de fogo ou até mesmo a morte de alguns dos atores envolvidos nas ocorrências, não raras vezes vitimando os próprios agentes de segurança pública, em que pese o emprego da prudência e modernas técnicas de treinamento. Decerto não se espera pela morte de qualquer cidadão, mas indubitavelmente isto poderá ocorrer. 



    10. Se o impetrante agiu com ou sem amparo das excludentes de ilicitude ou se deixou de isolar/preservar o local do crime são questões que deverão ser elucidadas ao término da instrução do processo criminal, revelando-se, assim, prematura qualquer espécie de segregação e/ou discriminação do candidato escorada unicamente nas conclusões da peça inquisitorial ou da denúncia.



    11. Efetivar a exclusão de candidato embasada na alegada incompatibilidade de sua vida pregressa, porém olvidando-se da peculiar situação decorrente da função outrora exercida ao fim e ao cabo resulta em verdadeira valoração negativa tão somente pela existência de processo criminal em andamento, mormente quando não há condenação por órgão colegiado ou definitiva, configurando, assim, evidentemente afronta ao princípio da presunção de inocência.



    12. Segurança concedida”. (eDOC 6 – ID: 0e491ab8)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, caput, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: fb2bf280)



    Sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da separação dos poderes, explicando-se que “a jurisprudência de nossos tribunais, pacífica no sentido de impedir que o Poder Judiciário ingresse no mérito administrativo dos atos praticados pela Administração, matéria reservada à discricionariedade da banca avaliadora ao estabelecer os critérios de avaliação que entender pertinentes, verificada a conveniência e oportunidade”. (eDOC 11 – ID: fb2bf280, p. 9)



    Afirma-se que a exclusão do candidato ocorreu conforme a exceção prevista no tema 22 da repercussão geral, acrescentando-se que “o cargo almejado pelo impetrante, qual seja, de Investigador da Polícia Civil, requer uma análise mais rigorosa acerca da idoneidade moral do candidato ante a função a ser exercida à coletividade, sendo essencial dar a importância devida à averiguação pela banca examinadora da relação de incompatibilidade entre a acusação na ação penal/processo administrativo e o cargo em questão para fins de fundamentar eventual exclusão do concurso público”. (eDOC 11 – ID: fb2bf280, p. 8)



    Alega-se o acórdão incorreu em violação ao princípio da isonomia, pois o candidato requer “de forma desigual em relação aos demais candidatos, permanecer no Certame mesmo não preenchendo norma prevista legalmente no Edital do Concurso em questão, o que não será possível aos demais candidatos excluídos pelo mesmo motivo, e que não tenham buscado guarida no Poder Judiciário, eis que sabedores de que não atenderam regra editalícia”. (eDOC 11 – ID: fb2bf280, p. 12)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. EXCLUSÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM QUE APURADA A PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO. CERTAME PARA INGRESSO EM CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADE TÍPICA DO ESTADO, QUE DEMANDA A SUBMISSÃO DO CANDIDATO A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 22, DE 15 DE MARÇO DE 1994. EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA 22 (RE 560900/RG). PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Hipótese dos autos em que impetrado mandado de segurança objetivando reverter a exclusão de candidato, na fase de investigação criminal e social, em Concurso Público para o Cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, em razão da existência de ação penal em que apurada a prática do crime de homicídio. Segurança concedida. 



    2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará sob os seguintes fundamentos: a) incidência da exceção do Tema 22 de repercussão geral, posto que o cargo almejado demanda análise mais rigorosa acerca da idoneidade moral do candidato ante à função a ser exercida à coletividade; b) necessária ponderação entre o princípio da presunção da inocência e da moralidade administrativa, com fundamento em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não pode o Poder Judiciário interferir em regras editalícias ou no mérito da decisão administrativa, sob pena de ferir o princípio da separação de poderes e a presunção de legalidade de que gozam os atos do Poder Público. 



    3. Tema 22 de repercussão geral no qual fixada a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    4. Acórdão recorrido que, diante das peculiaridades do caso concreto, destoa da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da exceção prevista no próprio julgamento do Tema 22, que diz respeito a controvérsias que envolvem certames para o ingresso em carreiras de segurança pública, atividade típica de Estado, com a possibilidade de submissão dos candidatos a critérios mais rigorosos. 



    5. In casu, os referidos critérios estão previstos no edital do certame e na Lei Complementar Estadual n° 22, de 15 de março de 1994 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará). 



    6. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 37 - ID: 4cee32af)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 560.900/DF, Tema 22 da repercussão geral, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Ressaltou-se, contudo, a possibilidade de a lei poder instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.” (RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020) 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a matrícula do impetrante no Curso de Formação Profissional para o Cargo de Investigador de Polícia Civil foi indeferida em razão de estar respondendo ao processo nº 0000336-63.2014.8.14.0061 e que obstar o acesso da parte ao curso pelo motivo exposto implicaria ofensa ao princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



     



    “Quanto ao mérito, o impetrante participou do Concurso C-207 concorrendo a uma das 480 vagas ofertadas pela administração (Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA), Cargo – 401, Investigador de Polícia Civil. 



    Relativamente à fase de investigação social e criminal o edital de abertura do certame estabelecia:



    16.2 A Investigação Criminal e Social tem caráter eliminatório e visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade do cargo pretendido, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a realização das funções inerentes ao cargo pretendido. 



    16.7 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: 



    (...) 



    VI – tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atualizações. 



    Nessa etapa (Investigação Criminal e Social) o impetrante foi considerado não recomendado pelos fundamentos que seguem abaixo:



    NÃO RECOMENDADO – Candidato omitiu informações em sua FIC, uma vez que deixou de mencionar a homologação do IPM 020/2013 – CorCPR IV (publicado no Adit. ao BG Nº 006 – 09 JAN 2014), o qual concluiu pela existência de indícios de crime e de transgressão da disciplina policial militar a serem imputados a Jair Ribeiro Souza Junior e ao seu colega de farda por desferirem quatro disparos de arma de fogo em face do nacional R. R. A, que veio a óbito no local, não incidindo qualquer excludente de ilicitude. Ainda de acordo com o IPM, o candidato e outro agente deixaram de isolar e preservar o local do crime. Diante de tal omissão em informar o motivo da instauração do IPM, do IP e do processo criminal 0003366320148140061, a conduta do candidato enquadra-se ao item 16.7, VI do edital 01/2021 do concurso público C-207. Além disso, a natureza do delito em si e as circunstâncias em que ocorreu denotam que sua vida pregressa e comportamento são incompatíveis com as funções inerentes ao cargo pretendido (item 16.2 do edital), em que pese não constar condenação transitada em julgada.” (ID 9937010). Grifei.



    Depreende-se, a partir da supracitada motivação, que a não recomendação exatamente se deu por 02 (dois) motivos, foram eles: 1º) o candidato teria omitido, quando do preenchimento de sua ficha de informações confidenciais, a homologação do IPM 020/2013 – CorCPR IV (publicado no Adit. ao BG Nº 006 – 09 JAN 2014), bem como a razão que culminou na instauração do inquérito policial militar, assim como do inquérito policial, e ainda, o ajuizamento do processo criminal respectivo; 2º) a natureza do delito e as circunstâncias em que ocorreu denotavam – segundo restou consignado – que a vida pregressa e comportamento do impetrante eram incompatíveis com as funções inerentes ao cargo de Investigador de Polícia Civil. 



    Pois bem, o impetrante carreou aos autos cópia da Ficha de Informações Confidenciais apresentada à banca avaliadora (ID 9937009)



    (...)



    Como se vê o impetrante consignou os dados alusivos ao número do processo criminal nº 0000336-63.2014.8.14.0061, no qual figura como réu, a Vara na qual atualmente tramita – Comarca de Tucuruí, o número dos autos do Inquérito Policial, assim como mencionou as circunstâncias em que o fato ocorreu, inclusive registrando que à época atuava como Policial Militar, outrossim informou que havia respondido a Inquérito Administrativo ou a Processo Disciplinar (ID 9937009 – Págs. 05 a 06). 



    Destarte, a todos os pontos especificamente indagados pela Ficha de Informações Confidenciais o impetrante respondeu. Presente esta moldura fática não há como sustentar a alegação de omissão de informações na FIC. 



    Fica claro que a ausência de atualização do andamento dos processos informados ou esmiuçar as circunstâncias verificadas na peça inquisitorial relacionadas com a preservação da cena do fato típico não foram determinantes para a eliminação do candidato até porque qualquer omissão ou esclarecimento adicional poderão ser solicitados pela Comissão a qualquer tempo durante a investigação (item 16.5 do edital de abertura do certame). 



    Em verdade, a não recomendação se deu exatamente porque, a despeito de inexistir sentença transitada em julgado no aludido processo criminal, a Comissão considerou que a conduta social e moral do candidato era incompatível com o cargo pretendido. Neste sentido vale conferir a resposta ao recurso administrativo interposto contra a não recomendação, vejamos:



    ‘O candidato não apresentou conduta social irrepreensível e idoneidade moral compatível com a função policial civil, conforme o subitem 16.2, do Edital nº 01/2020-SEPLAD/PCPA, do Concurso C-207, pois o candidato envolveu-se em homicídio, não incidindo excludente de ilicitude, segundo o IPM, situação que denota conduta moral e social contrária à carreira de Investigador de Polícia Civil. 



    O fato de inexistir decisão transitada em julgado não tem o condão de autorizar a manutenção do candidato no certame, porquanto o princípio da presunção da inocência só se justificaria se não houvesse requisito mais amplo, qual seja perfil social e funcional adequado ao exercício do cargo. As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Desse modo a exclusão do candidato do certame está embasada em vida pregressa que não se revela compatível ao se espera de um investigador de polícia civil. A candidato em grau de recurso administrativo não demostrou ter idoneidade moral compatível com a função policial. Conforme art. 48, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar 022/1994.’ (ID 9937011 – Pág. 4).



    Chegamos no ponto nodal da controvérsia, saber se é legitima, durante a etapa de investigação social e criminal de concurso público para ingresso no Cargo de Investigador de Polícia Civil, a eliminação de candidato denunciado pela possível prática de conduta tipificada no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP (homicídio qualificado), não havendo até o presente momento condenação por órgão colegiado e/ou definitiva.



    (...)



    Em regra, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    Posto isto, no caso sob exame a própria banca avaliadora reconheceu/admitiu não haver até então condenação por órgão colegiado ou definitiva nos exatos termos assentados pela ementa do aresto citado. No que concerne à relação de incompatibilidade a banca considerou que a vida pregressa do impetrante não era compatível ao que se esperava de um postulante ao cargo de Investigador de Polícia Civil. 



    Pois bem, ainda que empregada máxima boa vontade data vênia não há na resposta da banca específica demonstração de incompatibilidade entre a natureza da infração penal com o cargo pretendido. Explico. 



    Contra o impetrante pende a acusação de que, juntamente com o ex-colega de farda, desferiram disparos de arma de fogo em face de pessoa que acabou perdendo a vida, ademais os indiciados teriam deixado de isolar e preservar o local do crime. 



    Sem nenhum embargo da sua evidente gravidade, mas o evento ocorrido teve relação direta com a atividade outrora exercida pelo impetrante, policial militar, acionado via 190 para atender ocorrência. 



    É importante ter em mente que não é de todo estranho ao exercício da função de patrulhamento ostensivo eventualmente ocorrerem situações com disparos de arma de fogo ou até mesmo a morte de alguns dos atores envolvidos nas ocorrências, não raras vezes vitimando os próprios agentes de segurança pública, em que pese o emprego da prudência e modernas técnicas de treinamento. Decerto não se espera pela morte de qualquer cidadão, mas indubitavelmente isto poderá ocorrer. 



    Se o impetrante agiu com ou sem amparo das excludentes de ilicitude ou se deixou de isolar/preservar o local do crime são questões que deverão ser elucidadas ao término da instrução do processo criminal, revelando-se, assim, prematura qualquer espécie de segregação e/ou discriminação do candidato escorada unicamente nas conclusões da peça inquisitorial ou da denúncia.



    Efetivar a exclusão de candidato embasada na alegada incompatibilidade de sua vida pregressa, porém olvidando-se da peculiar situação decorrente da função outrora exercida ao fim e ao cabo resulta em verdadeira valoração negativa tão somente pela existência de processo criminal em andamento, mormente quando não há condenação por órgão colegiado ou definitiva, configurando, assim, evidentemente afronta ao princípio da presunção de inocência”. (eDOC 6 – ID: 0e491ab8, p. 5-16)  



 Efetivamente, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos.



 Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco.



    Na espécie, no entanto, verifica-se hipótese de exclusão do candidato em razão de estar em curso processo criminal contra o recorrido e da expressa previsão editalícia e legal impossibilitadora de sua concorrência diante de tal circunstância.



    Assim, observa-se que o Tribunal de origem, ao aplicar o entendimento firmado no Tema 22 da repercussão geral, não se atentou às peculiaridades do caso concreto e, portanto, não se adequou ao corretamente precedente e à jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA. FASE DE ANÁLISE DA CONDUTA SOCIAL. CANDIDATA QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No caso concreto, discute-se decisão do Tribunal de origem que suspendeu o direito à nomeação e posse da ora recorrente no cargo de Investigador de Polícia, Edital 01/2014, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, até o trânsito e julgado de Ação Penal acerca de fraude no concurso. 4. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.358.565-AgR/MG,Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.3.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público para o cargo de investigador da polícia civil. Investigação social. Exclusão do certame. Existência de ocorrências policiais nas quais o recorrente foi acusado de ameaça e lesão corporal. Conduta incompatível com o cargo almejado. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que ‘as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle’. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.355.732-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 57.289-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.5.2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, considerar válido ato administrativo que considerou o impetrante, ora recorrido, como “não recomendado” na fase de investigação social do concurso público para o preenchimento de vagas para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente